Tribunal: TJSP
Processo: 2227574-77.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Casa Branca. Dispositivos da Lei n° 3.899, de 16 de junho de 2023, que dispõe sobre o "regime jurídico e o estatuto dos servidores do quadro do magistério, organiza o plano de carreira e remuneração para os profissionais da educação, estabelece nova estrutura e organização da educação pública do Município de Casa Branca" entre outras providências.

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Casa Branca. Dispositivos da Lei n° 3.899, de 16 de junho de 2023, que dispõe sobre o "regime jurídico e o estatuto dos servidores do quadro do magistério, organiza o plano de carreira e remuneração para os profissionais da educação, estabelece nova estrutura e organização da educação pública do Município de Casa Branca" entre outras providências. Criação de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinados ao desempenho de atividade eminentemente técnica e profissional. Inadmissibilidade. Atribuições descritas que não se destinam ao assessoramento, chefia ou direção superior. Incidência do Tema de Repercussão Geral no 1.010/STF. Vício material caracterizado. Ofensa ao artigo 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Outrossim, os cargos da carreira de magistério devem ser providos por concurso público. Inteligência do artigo 251, da Constituição Estadual, e artigo 67, inciso I, e § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Pacto federativo. Competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional – artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal. Impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa da lei federal. Precedentes. Inconstitucionalidade verificada, observada, no entanto, a natureza alimentar e irrepetível das verbas pagas aos ocupantes dos referidos cargos, bem como a modulação dos efeitos da presente decisão.
AÇÃO PROCEDENTE COM MODULAÇÃO E RESSALVA.